Tribunal: TJDFT
Processo: 0751525-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3o). SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que pronunciou a prescrição da sua pretensão ao pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, o qual fora pago proporcionalmente. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o valor referente ao décimo terceiro de 2015 não estava prescrito no momento do ingresso da presente ação. Alega que o salário base para o cálculo da gratificação é o vencimento do mês de dezembro do exercício a ser pago. Aduz, assim, que a mora somente ocorreu após o mês de dezembro de 2015, razão pela qual requer a reforma da sentença e a procedência da ação.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei 4.090/1962 a gratificação natalícia será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. Demais disso, a LC 840/2011 prevê que, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Nesses moldes, o lapso temporal para contagem prescricional teria iniciado apenas em dezembro de 2015, mês em que seria possível mensurar a diferença entre o valor devido e o valor já pago no mês do aniversário da servidora. (Partes: DISTRITO FEDERAL versus JANAINA MARQUES BEZERRA; Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021).
3. Considerando que a recorrente ajuizou a presente ação em dezembro de 2020, é de se afastar a prejudicial de prescrição acolhida em sentença, e, diante da presente situação processual (maturidade - CPC, Artigo 1.013, § 3o), invadir-se à seara do mérito
4. Mérito. No caso em análise, verifica-se que a recorrente ingressou nos quadros do DF em 2014 e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário referente ao período trabalhado no ano de 2014. No mês de maio de 2015, foi pago o 13o referente aos meses trabalhados no referido ano (ID 24559884), contudo o valor pago não correspondeu a integralidade do salário. A questão controvertida, portanto, cinge-se ao dever da Administração Pública em pagar à parte recorrida a integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015.
5. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
6. Portanto, é devido à autora a diferença entre o valor pago em maio e a remuneração percebida em dezembro de 2015, conforme previsto na LC 840/2011 e na Constituição Federal.
7. Importante, também, mencionar o enunciado no 9 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
8. No que tange aos valores a devidos, adoto a planilha de cálculo elaborada pela parte requerente (ID. 24559877), a qual reflete de forma correta os valores que devem ser pagos a ela, inclusive levando-se em conta que não foram impugnados pela parte requerida, cabendo salientar que se deve levar em conta o valor nominal apontado.
9. Por fim, no que diz respeito à correção monetária, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, esta se dará pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, devendo ser aplicada a partir de dezembro de 2015, data em que surgiu para o requerido a obrigação de efetuar a correção do valor pago a título de décimo terceiro salário, nos termos do art. 93, §1o, da Lei Complementar no 840/2011.
10. Recurso conhecido para afastar a prejudicial de prescrição acolhida na origem, e, por consequência, anular a sentença. E, ao avançar no mérito, decidir pela procedência dos pedidos (CPC, Art. 1.013, § 3o, I c/c Art. 487, I), para reconhecer o direito da parte autora de receber o décimo terceiro integral relativo ao ano de 2015 e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 3.048,09 (três mil, quarenta e oito reais e nove centavos) a título de complementação do décimo terceiro integral devido no ano de 2015, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir de dezembro de 2015, e será acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.